Tribunal: TJMT
Processo: 1010782-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010782-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS - CPF: 047.517.651-08 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU ARRESTO/PENHORA. TÍTULO EXECUTIVO FIRMADO PELA PESSOA FÍSICA. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1. No caso concreto, a cédula que aparelha a execução
foi firmada por
pessoa física
e, portanto, o crédito perseguido na presente execução,
não consta

habilitado na Relação de Credores das Recuperandas tampouco se sujeita aos efeitos recuperacionais.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Eurípedes de Bassnuf Rodrigues
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara-MT nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 1001966-36.2021.8.11.0010, que indeferiu o pedido de liberação de penhora.

A parte agravante narra que “Cuida o presente caso, na origem, de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, aforada por
BANCO DO BRASIL S.A
em desfavor do Agravante, visando compeli-los ao pagamento da importância de R$ 277.068,38 (duzentos e setenta e sete mil sessenta e oito reais e trinta e oito centavos), decorrente de Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária de n. 40/02351-6 em 16.11.2017 com vencimento em 01.10.2023.” (Id. 168042684, pág. 3)

Defende que o crédito cobrado é de responsabilidade de Bassnuf Rodriques e Cia LTDA – Em recuperação judicial, de forma que a dívida dever ser paga nos termos do plano de recuperação judicial.

Menciona que a competência par se decidir sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial é de competência do juízo recuperacional.

Assevera que há previsão no plano de recuperação judicial para a extinção de garantias prestadas pelo sócio/avalistas, bem como que há novação do crédito com a homologação do plano de recuperação judicial.

Sustenta que a ação de execução de origem deve ser suspensa, uma vez que “a supressão das garantias, prevista no plano de recuperação judicial, tira da presente ação uma de suas condições basilares, que é justamente a legitimidade dos Requeridos em figurar no polo passivo desta ação.” (Id.
168042684
, pág. 36)

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal.

Requer a concessão do efeito ativo para determinar o afastamento da penhora realizada. No mérito pugna pelo provimento deste recurso.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

O Ministério Público se manifestou nos autos informando, que não há interesse social apto a ensejar a intervenção ministerial.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia acerca de determinar se a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência e as regras aplicáveis a espécie.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

Da análise dos autos verifico
o bem penhorado não pertence a empresa em recuperação, mas sim a pessoa física.

Nesse sentido é a manifestação do administrador judicial:

“[...] Compulsando os autos, denota-se que a Cédula Rural Pignoratícia n. 40/02351-6 foi firmada com EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES,
pessoa física
(CPF n. 181.465.891-20). [...]

Depreende-se, portanto, que o crédito perseguido na presente execução,
não consta
habilitado na Relação de Credores das Recuperandas Bassnuf Rodrigues & Cia Ltda., Bassnuf Rodrigues Transportadora Ltda. e Majestic Conveniência Ltda., tampouco se sujeita aos efeitos recuperacionais, posto que firmado com a pessoa física de Euripedes de Bassnuf Rodrigues. [...]” (Id. 181611722, pág. 4)

Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Como senão bastasse,
depreende-se da decisão agravada que as questões referentes a recuperação judicial estão preclusas:

“[...] As questões envolvendo a recuperação judicial das empresas do grupo Bassnuf já haviam sido aduzidas pelo devedor na petição de id. 60194657 e foram examinadas pelo juízo no pronunciamento anterior (id. 62776563), havendo clara
preclusão.

Aliás, a resolução das questões foi realizada na mesma decisão onde determinada a penhora que a parte deseja impugnar, assim,
advirto a executada da possibilidade de sanção com multa por litigância de má-fé em caso de nova insistência de adução de matérias sabidamente já examinadas e, portanto, preclusas no processo.

Além disso, devidamente afastada a subsunção do crédito
exequendo à recuperação judicial do Grupo Bassnuf, se encontra
prejudicada
a adução de que o bem imóvel a ser penhorado é essencial ao soerguimento das empresas em recuperação, assim como a alegação de incompetência.

A propósito, o imóvel pertence exclusivamente ao executado e sua cônjuge, não ao Grupo Bassnuf (id. 62177220). [...]” (Id.
168042690
- Pág. 2-3)

Quanto ao pedido de condenação da parte agravante em litigância de má-fé, por ora, não identifico os requisitos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024